Tribunal: CARF
Processo: 10980.907942/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.907942/2014-91
ACÓRDÃO
1201-006.947 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGF ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos (Súmula CARF no 143), podendo ser suprida por outros
meios que levem à demonstração da liquidez e certeza do direito de
crédito, cabendo ao contribuinte o correspondente esforço probatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
AGF ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada
com a decisão proferida no Acórdão no 101-009.914 (fls. 198), pela DRJ01, interpôs recurso
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.947 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907942/2014-91
2
voluntário (fls. 215) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como
objetivo a reforma daquela decisão.
O
processo
trata da
declaração de
compensação
–
DCOMP
de no
29023.26699.231210.1.3.02-2436, a qual utiliza o alegado direito de crédito de R$ 999.504,97 a
título de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2010, conforme demonstrado na DCOMP no
42575.76780.231210.1.7.02-8272 (fls. 181).
A Administração Tributária fez a análise eletrônica da presente DCOMP, quando
reconheceu o direito de crédito no valor de R$ 921.115,23, inferior ao pleiteado, mas constatou
que este já havia sido utilizado nas DCOMP no 17030.32312.231210.1.7.02-9115 e no
42575.76780.231210.1.7.02-8272, restando apenas um saldo de R$ 232.144,97 passível de ser
utilizado, nos termos do despacho decisório de fls. 177, o qual homologou parcialmente a
compensação aqui declarada.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 2, em que reafirma o seu direito de crédito, embora reconheça que utilizou esse crédito nas
DCOMP apontadas pela Administração Tributária.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ01 (fls. 198), quando verificou
que as provas juntadas aos autos pelo manifestante não são suficientes para demonstrar a
liquidez e certeza do valor reclamado.
O contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 215, em que reafirma o seu
direito de crédito e junta novas documentos que demonstrariam a materialidade do seu direito.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 04/08/2021 (fls.
211) e o recurso voluntário foi apresentado em 02/09/2021 (fls. 212). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A Administração Tributária reconheceu o direito de crédito relativo ao saldo
negativo do IRPJ do 3o trimestre de 2010 no valor de R$ 921.115,23, inferior ao valor pleiteado na
DCOMP (R$ 999.504,97). Adicionalmente, também constatou que esse mesmo direito de crédito
já havia sido utilizado em outras duas declarações de compensação, remanescendo apenas o valor
de R$ 232.144,97 passível de compensação, de forma que a presente declaração de compensação
foi parcialmente homologada, conforme já relatado.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.947 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907942/2014-91
3
No presente recurso voluntário, combinado com a sua manifestação de
inconformidade, o recorrente reafirma o seu direito de crédito e apresenta documentos que
comprovariam a materialidade do seu direito.
Verifico que o recorrente, em sua manifestação de inconformidade, apresentou
alguns extratos bancários para comprovar as retenções na fonte sobre a receita de aplicações
financeiras e apresentou um conjunto de notas fiscais para comprovar as retenções na fonte sobre
a receita de prestação de serviços. A decisão recorrida entendeu que tais documentos não eram
suficientes para demonstrar o montante requerido, conforme o seguinte excerto (fls. 198):
No caso em exame, verifica-se que o contribuinte litigante apresentou diversos
documentos, entre os quais cópias de notas fiscais, com o intuito de comprovar o direito
creditório pleiteado. No entanto, esclarece-se que esses documentos não se prestam a
comprovar que as retenções foram efetivamente realizadas, pois no máximo demonstram
a ocorrência do fato gerador e apontam o valor das retenções devidas, cuja
responsabilidade de recolhimento é da fonte pagadora.
[...]
Nesse contexto, a apresentação de planilhas, cópias da escrituração em livro
contábil e cópias de notas fiscais emitidas, mesmo com destaque para as retenções
eventualmente sofridas, não são suficientes para os fins a que se destinam se não
acompanhadas da comprovação dos respectivos documentos bancários referentes aos
pagamentos recebidos e nos quais devem estar comprovados de forma inequívoca a
indicação da fonte pagadora e o valor líquido correspondente aos dados da nota fiscal e
ou fatura, o que absolutamente não se verifica no presente caso.
No presente recurso voluntário, o recorrente apresenta um grande número de
notas fiscais, as quais foram sintetizadas na planilha de fls. 217, e alguns extratos bancários (fls.
372). Verifico que muitas dessas notas fiscais dizem respeito a serviços realizados no 2o trimestre
de 2010 (fls. 327 e seguintes), portanto sem congruência com o objeto da presente lide, a qual
trata do saldo negativo do IRPJ do 3o trimestre do mesmo ano.
Por outro lado, os extratos apresentados indicam os pagamentos correspondentes
às notas fiscais, onde se vê pagamentos realizados no 4o trimestre de 2010 (fls. 392).
Sabe-se que a apuração do IRRF sofre uma influência dos regimes de apuração, pois
um serviço referente a um período pode ser remunerado em período posterior. Contudo, após a
realização dos pagamentos, é possível equalizar essa dificuldade de apuração pela adoção de um
único regime de apuração, que deve ser o regime de competência. Em outras palavras, mesmo
que o pagamento seja realizado após o período de apuração, a correspondente retenção deve ser
computada conforme o serviço prestado.
Na espécie, os extratos bancários apontam pagamentos realizados em outubro de
2010. Apesar disso, pelo regime de competência, estes podem ser referentes ao 3o trimestre.
Contudo, as notas fiscais emitidas no início de julho de 2010, pelo mesmo regime, dizem respeito
ao 2o trimestre e, assim, não poderiam ser consideradas, ao contrário do que fez o contribuinte.
Por fim, saliente-se que o recorrente não apresentou a sua contabilidade, de forma
que não é possível verificar como foi feita, efetivamente, essa apuração. Ainda que as notas fiscais
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.947 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907942/2014-91
4
fossem todas referentes ao período de apuração em tela, seria necessário verificar como o
contribuinte recuperou as correspondentes retenções na apuração do IRPJ. Na espécie, conforme
os argumentos do recorrente, verifica-se uma evidente violação do regime de competência que
somente poderia ser contornado com uma demonstração contábil competente.
Por todo o exposto, entendo que o recorrente não comprovou a liquidez e certeza
do total do direito de crédito pleiteado, razão pela qual voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 398
DF CARF MF
Original